Tribunal: TJMT
Processo: 1028085-55.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028085-55.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[INTRALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 32.964.399/0001-17 (RECORRENTE), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), NELMO PLETSCH - CPF: 283.470.219-53 (RECORRIDO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA VALE-PEDÁGIO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. DEVIDA
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Em que pese as alegações de que houve pactuação entre a
parte
e a parte recorrida quanto ao pagamento do vale-pedágio
juntamente com o adiantamento do frete
, não há qualquer prova nesse sentido. Alegar e não provar é o mesmo que fato inexistente.

2. O não pagamento do “vale pedágio” enseja a responsabilização da contratante, nos termos do artigo 8º da Lei n. 10.209/2001.

3. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento do dobro do frete acordado entre as partes, nos termos do artigo 8º da Lei 10.209/2001.

Em suas razões recursais, alega que houve o pagamento do vale-pedágio juntamente com o adiantamento do frete e que ao transportador estava ciente, pois se trata de prática comum no meio.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1028085-55.2021.8.11.0003

Polo Ativo

INTRALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

Polo Passivo

NELMO PLETSCH

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside no cabimento de vale-pedágio em relação ao frete
sub judice
.

Noticia a inicial que a parte recorrida é prestadora de serviço de transporte de cargas e que foi
contratado pela parte recorrente
para realizar o transporte de
carga entre Guarulhos/SP e Cuiabá/MT
.

Relata que não houve o pagamento adiantado do valor referente ao vale-pedágio, em desconformidade com a Lei 10.209/2001, motivo pela qual utilizou de seus próprios recursos para realizar o pagamento dos pedágios no trajeto.

Pois bem.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, CPC.

Entre os documentos acostados na inicial, constam
03
(
três
) comprovantes de pagamento referentes
a
pedágios existentes no trajeto percorrido pela parte recorrida.

A
parte
recorrente alegou tanto em sede de contestação quanto em sede recursal que havia sido acordado entre as partes que o valor do vale-pedágio estaria incluso no adiantamento do frete, prática comum no meio. Ocorre que não há qualquer comprovação nos autos nesse sentido, se bastando a empresa a apenas alegar o pagamento, sem de fato provar a pactuação entre as partes.

Avulta-se pelo fato de que, no Contrato de Transporte (id.
174301265
), consta que
não foi pago qualquer valor a título de vale-pedágio. A alegação de
que a prática é comum no meio não impede a parte recorrente de se precaver minimamente e constar o referido valor no discricionário de pagamentos.

Q
uanto às alegações de que as provas documentais devem ser desconsideradas em atenção ao princípio da primazia da realidade, tenho que não é aplicável ao caso pela eminente necessidade de produção de prova puramente documental para solução da controvérsia. Não obstante, não se verifica característica necessária para sua aplicação,
como
a existência de subordinação hierárquica entre aquele que alega o princípio (
INTRALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
) e a parte contrária (
NELMO PLETSCH
).

Ainda
, insubsistente a tese de que a parte recorrida tenta se valer da própria torpeza, pois, como mencionado acima, não há qualquer previsão contratual que indique a inclusão do vale-pedágio no adiantamento do frete. Certo é que os termos contratados foram cumpridos
pela parte recorrida
, inclusive a título de cláusula penal pelo atraso no transporte.

Assim, não havendo comprovação cabal do pagamento do vale-pedágio, correto o entendimento adotado pelo juízo
a quo
ao reconhecer a ausência do pagamento e aplicar o disposto no artigo 8º da Lei 10.209/200, que prevê o pagamento de 02 (duas) vezes o valor do frete quando descumpridos os demais termos da referida lei.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA - REJEITADAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VALE-PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 8º DA LEI Nº 10.209/2001 - CABIMENTO - PRECEDENTES DO STF - DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE - DANO MATERIAL - DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a
responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.

2. De igual modo, afasto a arguição de ilegitimidade ativa, uma vez que, a empresa requerente é legitimada para cobrar, judicialmente, os valores referentes ao vale pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8º da Lei 10.209/2001. Precedentes do STJ.

3. É direito da reclamante o recebimento do valor do pedágio, nos termos do artigo 8º da Lei nº 10.209/2001, uma vez que, restou comprovado que o autor necessitou desembolsar o valor do pedágio porque a requerida não efetuou o pagamento.

4. Ademais a referida indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10209/01 foi apreciada pelo e. STF na ADI 6031, restando pacificado o entendimento.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1001797-30.2022.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023)

RECURSO INOMINADO – COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA, ILEGITIMIDADE PASSIVA, PRESCRIÇÃO E DIALETICIDADE REJEITADAS – TRANSPORTE DE GRÃOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELA CONTRATANTE – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 8° DA LEI 10.209/2001 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As preliminares suscitadas são inaplicáveis a demanda, portanto, rejeito-as.

O Artigo 5°-A, §2°, da Lei 11.442/2007, prevê que “O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação previsto no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros”.

A Lei 10.209/2001, institui o Vale-Pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga e dá outras providências, sendo um direito da parte reclamante o recebimento do valor do pedágio, sob pena do embarcador indenizar o
transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, segundo o seu artigo 8º.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012420-48.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023,
Publicado
no DJE 30/11/2023)

Em face do exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno
a parte recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados na quantia de 10% sobre a condenação

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023